Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/06. PRELIMINAR ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. SENTENÇA CASSADA.

1. No caso, verifica-se que os delitos foram praticados por ascendente, no âmbito doméstico e familiar, contra vítimas do sexo feminino, menores de 14 anos, à época dos fatos.

2. Neste contexto, presentes as hipóteses do art. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/06, é de se concluir pela incidência da respectiva lei e, por conseguinte, a sentença recorrida deve ser anulada, visto que prolatada por Juízo criminal comum, absolutamente incompetente.

3. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar para cassar a sentença e determinar a distribuição do feito a uma das Varas do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, considerando a incidência da Lei no 11.340/2006.